Tribunal: STF
Processo: Rcl 54779
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900-RG, TEMA N. 22, CARACTERIZADO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO DOIS ANOS ANTES DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.